Tribunal: TJDFT
Processo: 0018018-91.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018018-91.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GALEGO PECAS PARA VANS LTDA - ME, MEIRIVANE GOMES FIOROTE, ROMERO FIOROTE D E S P A C H O Verifico que o apelo não veio devidamente acompanhado de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 16 de agosto de 2021 16:23:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador